Tribunal: STF
Processo: RHC 115218
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 157, §4º , IV). DOSIMETRIA. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIALMENTE FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE OU TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010.



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto em concurso de pessoas (CP, art. 155, §4º, IV), caracterizado pela subtração de inúmeros bens móveis pertencentes a diferentes vítimas moradoras de um edifício universitário da cidade de Uberaba, no Estado de Minas Gerais. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça, confirmado o juízo das instâncias ordinárias, manteve a pena-base do paciente em 3 (três) anos de reclusão, bem como o regime inicialmente fechado para o cumprimento de pena, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade (pela atuação criminosa meticulosa e programada), os antecedentes (pela existência de condenações anteriores já com trânsito em julgado), a personalidade distorcida (dedicada às atividades criminosas) e as consequências do crime (as vítimas não conseguiram recuperar todos os bens subtraídos). Inexistência de teratologia ou arbitrariedade que justifique intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.